Tribunal: TJPA
Processo: 0023629-27.2009.8.14.0097
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0023629-27.2009.8.14.0097

AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

AGRAVADO: LAILSON GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. TESES JURIDICAS VINC
ULANTES FIXADAS NOS TEMAS 191 E 308 DO STF
E 141 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
.

Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão que negou seguimento ao recurso especial com base na aplicação de teses
jurídicas vinculantes
de repercussão geral (Temas 191 e 308 do STF) e de recurso repetitivo (Tema 141 do STJ), reconhecendo o direito
à percepção de FGTS a servidor público temporário, cujo contrato foi considerado nulo por sucessivas renovações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A controvérsia em exame consiste em saber se é cabível o depósito do FGTS aos servidores
temporários contratados
com base no
regime jurídico-administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A jurisprudência do STF e do STJ é consolidada no sentido de que
a nulidade do contrato de trabalho a envolver a
Ad
ministração
P
ública não afasta o direito aos depósitos relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
.

4.
A ausência de novos argumentos que demonstrem distinção entre as situações debatidas e os julgados paradigmas confirma a correta aplicação das teses firmadas nos Temas 191, 308 e 551 do STF e 141 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Agravo interno
conhecido e
não provido
.

Tese de Julgamento:

“
Demonstrada a correta aplicação das teses firmadas nos Temas 191, 308 e 551 do STF e 141 do STJ ao caso em discussão e diante da ausência de constatação de qualquer distinção na hipótese, de rigor a manutenção da decisão agravada, no sentido da negativa de seguimento ao recurso especial, com base no art. 1.030, I, do CPC
”.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

art. 19-A da Lei nº 8.036/90; art. 1.030, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

REsp n. 1.923.473/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 16/4/2021
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
24ª
Sessão Ordinária
Virtual

do Tribunal Pleno (
25 de junho a 2 de julho de 2025
), por unanimidade,

negar provimento ao agravo interno em recurso

especial
,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0023629-27.2009.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

REPRESENTANTE:

GIULIA DE SOUZA OLIVEIRA – OAB/PA Nº 24.696

AGRAVADO(A): LAILSON GOMES DA SILVA

REPRESENTANTE:
MANOEL VERA CRUZ DOS SANTOS – OAB/PA Nº 7873

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID
nº 24800510
)
,
interposto em face da decisão
que negou seguimento a parte das alegações recursais, com base no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, ante a conformidade do acórdão recorrido com os Temas de Repercussão Geral nº 191
e
nº 308 do STF e com o Tema Repetitivo nº 141 do STJ.

Sustenta o agravante, em síntese,
que
a relação jurídica discutida possui natureza administrativa, razão pela qual não se submete ao regime celetista, não havendo, portanto, direito ao recebimento do FGTS.

Alega que o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 não se aplica a
os
servidores temporários contratados sob regime jurídico-administrati
vo,
uma vez que sua incidência estaria restrita às hipóteses de nulidade de contratos regidos pela CLT.

Não foram apresentadas contrarrazões
, conforme certidão de
ID nº 25735109.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogada legalmente habilitado nos autos.

Preparo dispensado em razão de o agravante ser pessoa jurídica de direito público.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Pois bem.

No mérito, em relação
à

alegação
defendida pelo município agravante,
ressalta-se
que o recurso especial teve seu seguimento negado com fundamento n
as seguintes teses jurídicas vinculantes:

Tese 191/STF
(RE nº 596.478)
: "
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.
"

Tese 308/STF
(RE nº 705.140)
: "
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
"

Tese 141/STJ
(REsp 1.110.848/RN)
: "
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
."

Com efeito
, o entendimento contido nas teses jurídicas vinculantes está consolidado no âmbito dos tribunais superiores, não sendo mais objeto de dúvida a questão relativa ao cabimento ou não do FGTS para casos de contratos de servidores estatutários temporários efetuados pela administração municipal, cuja contratação tenha sido declarada nula
em razão da
prorrogação sucessiva do contrato de trabalho para além do prazo constitucional e legal, como no caso em comento
.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO. RE 765.320/MG-RG. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. INFRINGÊNCIA AO ART. 5º DA LEI 11.960/2009. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de ação ordinária, ajuizada pela parte agravada em desfavor do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de obter a sua reintegração ao emprego público, em face de estabilidade provisória de dirigente sindical, ou, subsidiariamente, a condenação do réu ao pagamento, entre outras verbas trabalhistas, de FGTS relativo ao período de 01/12/2003 a 19/07/2011, em que laborou para a Administração Pública estadual, mediante sucessivas renovações de contratos temporários, para exercer o cargo de Agente de Segurança Penitenciário, além de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos. O Tribunal de origem reformou, em parte, a sentença, para reconhecer o direito do autor ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS do período laborado.

III. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que a tese referente à afronta ao 5º da Lei 11.960/2009 não foi apreciada, no acórdão recorrido, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ.

IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 10/04/2017). Hipótese em julgamento na qual a parte recorrente não indicou, nas razões do apelo nobre, contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015.

V. No caso, o Tribunal a quo reconheceu, expressamente, que o autor "foi contratado pelo réu em 01/12/2003, para exercer função de Agente de Segurança Penitenciário, situação que perdurou até 19/07/2011, sem observar, entretanto, o prazo legal previsto para as contratações temporárias", e que, "verificadas as sucessivas prorrogações dos contratos, em total desrespeito às normas de regência, o reconhecimento da nulidade dos contratos é
medida
que se impõe".

VI.
Na forma da jurisprudência do STJ, "o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 596.478/RR, sob a sistemática da repercussão geral, acolheu a tese de que é 'devido
o
depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário' (Tema 191). Da mesma forma, ao apreciar o Recurso Extraordinário 705.140/RS, o Excelso Pretório firmou entendimento, com o reconhecimento da existência de repercussão geral da questão suscitada, no sentido de que a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância da regra do concurso público geraria o direito à percepção do FGTS (Tema 308).
Reafirmando sua jurisprudência e ampliando as situações jurídicas que legitimam a percepção do FGTS, a Corte Constitucional estabeleceu, no julgamento do Recurso Extraordinário 765.320 RG/MG (Tema 916), que 'a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS'" (STJ,
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.741.003/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 28/10/2019). Em igual sentido: STJ,
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.536.362/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 14/12/2017.

VII. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320/MG, submetido ao regime de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS" (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO,
DJe
de 23/09/2016).

Opostos Embargos de Declaração contra o referido julgado, foram eles rejeitados, registrando-se que "a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho" (Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, PLENO,
DJe
de 21/09/2017).

VIII. Consoante a jurisprudência do STJ, "é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF/1988. Tal orientação incide, inclusive, no caso de contratação temporária nula, assim considerada em decorrência da inobservância do caráter transitório e excepcional. Precedentes do STJ e do STF" (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.523.272/AC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 03/08/2020). No mesmo sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1.879.051/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 01/03/2021.

IX. Tratando-se de matéria de direito, cujos fatos estão devidamente delineados no acórdão recorrido, revela-se inaplicável o óbice da Súmula 7/STJ, no caso concreto.

X. Estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação firmada por esta Corte e pelo STF, merece ele ser mantido.

XI. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

(REsp n. 1.923.473/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 16/4/2021.)”
(Grifei).

Entendo, assim, que deve ser mantida a decisão que negou o seguimento ao recurso especial
diante da conformidade do acórdão recorrido com as teses jurídicas vinculantes 308 e 191 firmadas pelo STF na sistemática da repercussão geral, e tese 141, firmada pelo STJ em regime de recursos repetitivos.

Além disso, analisando os argumentos do Município agravante em cotejo com as razões que negaram seguimento ao recurso especial, constata-se que não há o necessário apontamento da distinção entre as situações delineadas, de forma que a reiteração de argumentos já suficientemente rechaçados só confirma a correta aplicação das teses em repercussão geral e em recurso repetitivo acima apontadas.

Sendo assim
,
voto pelo
des
provimento do agravo interno
.

Outrossim, cabível exortar que
a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Fluído o prazo recursal, retornem os autos conclusos à esta Vice-Presidência, haja vista a pendência de agravo em recurso especial manejado como base no art. 1.042 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

Belém, 02/07/2025